Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA NÃO POLICIAL. FISCAL DE PERDAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 1a Turma Criminal deste TJDFT, que, em reclamação criminal, deferiu a produção antecipada de prova testemunhal, determinando a oitiva de uma fiscal de perdas de estabelecimento comercial, equiparando-a a testemunhas policiais em razão de sua exposição frequente a situações delitivas. A parte embargante alega omissão na decisão quanto à fundamentação específica para o deferimento da oitiva antecipada da testemunha civil, requerendo o esclarecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão embargado padece de omissão ao deferir a produção antecipada de prova testemunhal de fiscal de perdas, equiparando-a a testemunhas policiais sem justificativa adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no julgado, conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas para aperfeiçoamento da decisão judicial e não para reanálise da matéria já apreciada.
O acórdão impugnado fundamenta a necessidade da oitiva antecipada da testemunha fiscal de perdas, argumentando que a função exercida pela testemunha a expõe frequentemente a situações criminais, semelhantes às vivenciadas por policiais, de forma que a produção antecipada da prova visa evitar o perecimento da memória sobre fatos delitivos recorrentes.
A decisão considera que a atividade de fiscalização de perdas em estabelecimentos comerciais, especialmente em supermercados, envolve contato direto e contínuo com situações de furto e outras práticas delitivas, o que justifica o tratamento equiparado às testemunhas policiais para fins de prova antecipada.
O pedido da defesa visa a uma reanálise da questão, e não aponta efetiva omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
O prequestionamento dos dispositivos não exige que o julgador responda individualmente a todas as alegações das partes, desde que a fundamentação apresentada seja idônea e permita o entendimento do convencimento adotado, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de prova testemunhal é admitida para fiscais de perdas de supermercados quando demonstrado que suas funções envolvem exposição recorrente a situações delitivas, equiparando-os, para fins probatórios, às testemunhas policiais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366, 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; STF, EDcl na ExVerd 50/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.08.2007.